Tribunal: TJES
Processo: 5026550-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026550-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LENDEL LUIZ CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026550-70.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
LENDEL LUIZ CARDOSO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. BLOQUEIO DA CONTA. A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LENDEL LUIZ CARDOSO em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, a parte autora
narra que é cliente do programa de milhas “Latam Pass”, da empresa requerida, há muitos anos e, objetivando adquirir uma passagem aérea através do programa, em 07 de agosto, acessou o sítio eletrônico da requerida. Ocorre que, após preencher todas as informações necessárias para a emissão da passagem, deparou-se com uma mensagem de erro. Logo após o relatado, buscou atendimento telefônico junto à empresa, recebendo respostas lacônicas.

Mantendo-se o problema, acionou a requerida novamente, oportunidade em que foi informado que sua conta havia sido bloqueada, sem qualquer notificação prévia. A fim de solucionar a questão, registrou uma reclamação, sem resposta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que a requerida promova a reativação da conta de titularidade do autor - LENDEL LUIZ CARDOSO, CPF Nº 123.884.007-83, junto à plataforma “Latam Pass”, no prazo de dez dias a contar da data de intimação para fazê-lo, em fase de cumprimento de sentença.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8721757, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o bloqueio da conta é legítimo, uma vez que restou comprovado que o autor descumpriu com as regras do programa de milhas ao emitir passagens para mais de 25 CPFs diferentes. Assim, requer a reforma da sentença e total improcedência da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. A recorrente afirma que o autor descumpriu com os termos de uso ao emitir passagens para 25 CPFs diferentes, no entanto, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove tal fato.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)